Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705098-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: COLÉGIO JARDINS EIRELI - EPP RECORRIDOS: VICTOR RODRIGUES DA SILVA, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR HORIZONTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIFICADO. DEMORA INJUSTIFICADA. REQUISITOS CUMPRIDOS PELO ALUNO. REQUERIMENTO DA EXPEDIÇÃO. ENTREGA DE CERTIFICAO INVÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há prazo legal preestabelecido para a expedição de diploma. Uma vez concluído o curso com aprovação do aluno nas disciplinas correlatas exsurge o direito líquido e certo ao recebimento do certificado em tempo razoável. 2. Verificado que o autor preencheu os requisitos para a emissão do certificado de conclusão da pós-graduação é dever da instituição de ensino contratada emitir o certificado de conclusão de curso com informações verídicas. 3. Na hipótese, a ré cometeu várias irregularidades e apenas após a propositura da ação é que a emitiu um certificado da conclusão do curso, porém, inválido. Assim, a ausência de emissão de diploma válido pela instituição de ensino superior, após cumpridos os requisitos pelo autor, configura falha na prestação do serviço. 4. A conduta da ré não ensejou apenas um mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano ao autor, visto que resultou em frustração de expectativas e quebra de confiança, porquanto o autor, que investiu e concluiu curso de pós-graduação a fim de obter melhor enquadramento nos concursos públicos, não pôde comprovar sua formação diante da recusa da ré em lhe fornece o diploma. Há, portanto, dano moral a ser reparado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter ocorrido error in iudicando, porquanto entende que não teria havido recusa na entrega do certificado do primeiro recorrido. Afirma que o Grupo Impacto era um curso preparatório para concurso que matinha parcerias com instituições de ensino superior credenciadas para emitir os certificados de curso de pós-graduação lato sensu, não existindo qualquer irregularidade; e b) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Suscita dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais. Contudo, deixa de indicar a alínea do permissivo constitucional, ao tempo em que também não indica os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 31617899). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 492, caput, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “Da análise dos autos verifica-se que, em 19/04/2016, o autor firmou contratos de prestação de serviços educacionais para frequentar curso preparatório para concursos públicos e pós-graduação (Id 22673142 e Id 22673143). No primeiro documento consta como contratado o Grupo Impacto – Taguatinga – Educação e cultura, já no segundo, constam como contratada a Faculdade Horizonte. Todavia, como consignado na sentença, o uso do nome da Faculdade Horizonte foi utilizado de forma irregular, tanto é que o Grupo Impacto foi notificado extrajudicialmente a deixar de usar indevidamente o nome a marca da Faculdade Horizonte, haja vista a inexistência de convênio entre estes (ID 22674330 e seguintes). Além dessa irregularidade, constatam-se outras. Com o término do curso o autor entregou seu trabalho final em 26/6/2017 (Id 22673148), ocorre que, mais de um ano depois (11/8/2018), o respectivo certificado de conclusão ainda não havia sido entregue, motivo pelo qual o apelado requereu à apelante a expedição do diploma (Id 22673150) (...). Note-se, ainda, que o credenciamento da Faculdade de Tecnologia Ícone junto ao Ministério da Educação ocorreu (...) em período posterior ao da conclusão do curso pelo autor. Registre-se que não há qualquer vínculo do autor com a instituição de ensino que emitiu o certificado. Ante todas as irregularidades apontadas, conclui-se que o certificado é inválido, apesar de ser incontroverso que o autor preencheu os requisitos para a emissão do certificado de conclusão da pós-graduação” (ID 30829906). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Da mesma forma, o apelo não merece trânsito quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação das alíneas do dispositivo autorizador (...)” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021 e AGR no REsp 2.048.900/SE, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/2/2022). A duas, porquanto “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). E, a três, uma vez que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 31617899). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027